Tribunal: TJES
Processo: 0016686-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016686-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA PELUZIO ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM ASSINATURA. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, compete às Juntas Comerciais dos Estados, dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais. Legitimidade para figurar no polo passivo.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao condicionar a responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a chamada teoria do risco administrativo.

3. O C. STF consolidou entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta.

4. Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

5. Tendo as assinaturas sido grosseiramente confeccionadas, sendo possível de constatação a olho nu, têm-se que a apelada agiu de forma deficiente, com negligência, ao não constatar a falsidade, quando possui dever jurídico de examinar o cumprimento das formalidades legais de todos os atos, documentos ou instrumento submetidos a registro.

6. Forçoso reconhecer se tratar de uma situação anormal capaz de acarretar infortúnios à parte autora que transcendem a esfera do mero aborrecimento, frustrando a sua legítima expectativa e lhe causando abalo emocional e psíquico, fatores suficientes para a caracterização de dano moral passível de reparação. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016686-11.2014.8.08.0024

APELANTES: RENATA PELUZIO ALVES DE OLIVEIRA E MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA

APELADA: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATA PELUZIO ALVES DE OLIVEIRA E MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID nº 7363250 que, nos autos da
ação de anulação de alteração de contrato social c/c compensação por danos morais
ajuizada em face da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões apresentadas ao ID nº 7363253, as apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
foram prejudicadas material e moralmente com a 4ª alteração do contrato social, “
a qual se deu sem cautelas mínimas por parte do réu, que acarretou no uso indevido do CNPJ da sociedade por terceiros com o intuito de contrair diversas dívidas
”;
(ii)
apresentaram provas suficientes para comprovar a fraude nas assinaturas das autoras;
(iii)
a apelada sequer negou que a alteração contratual consubstanciaria uma fraude.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela reforma da r. sentença para que seja declarada a nulidade da 4ª alteração contratual da sociedade das autoras, bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Contrarrazões, ao ID nº 7363255, tendo a autarquia estadual aduzido sua ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere ao pleito de ilegitimidade passiva aduzido pela requerida, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, nos termos da Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, compete às Juntas Comerciais dos Estados, dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais.

Nesse contexto, não vejo como afastar a pertinência subjetiva da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda que trata de alegado registro irregular de pessoa jurídica.

Superado este ponto, e conforme dito, a Junta Comercial é uma autarquia estadual, que age por delegação do Poder Público, cuja finalidade é dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias submetidos a registro.

Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao condicionar a responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a chamada teoria do risco administrativo,
ex vi
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Neste ensejo, o C. STF consolidou entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade (força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro), vejamos:

(...) 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado. (...)

(ARE 754778 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013)

Nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.

Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito – culposo ou doloso – consistente em causar um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado a isto. Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de '
faute du service
' entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva.

(...)

E mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do serviço ('f
aute du service
', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

(...)

Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la e necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo.”

(Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. pp. 1019-1021)

A conduta configuradora da “
faute du service
" caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido
ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

Isto é, para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

Neste ensejo, cumpre asseverar que, como dito, cabe à Junta Comercial a conferência dos documentos que lhe são apresentados para registro, devendo verificar cumprimento das formalidades legais e a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa (arts. 37, V e 40, § 1º e 2º da Lei 8.934/94).

Na hipótese, entendo de forma diferente do magistrado primevo ao certificar que “
não é possível constatar que a 4ª alteração da sociedade empresária em questão se deu por meios fraudulentos, na medida em que não se evidenciou a ocorrência de falsificação nas assinaturas lançadas no último instrumento de alteração contratual, não se tratando de falsificação grosseira da assinatura ou mesmo um vício de fácil constatação
”.

Isso porque, em uma simples análise e comparação das assinaturas dispostas nas 3ª e 4ª alterações contratuais, é possível vislumbrar uma diferença evidente.

Ressalto, neste ponto, que as assinaturas constantes na 3º alteração contratual são capazes de se ter como parâmetro, ao passo que as firmas estão devidamente autenticadas em Cartório.

Noutro giro, as assinaturas dispostas na 4ª alteração contratual, foram impropriamente redigidas, sendo inclusive capaz de inferir que foram confeccionadas pela mesma pessoa, pois as grafias são extremamente parecidas e finalizam o sobrenome “Oliveira” da mesma forma – com um ponto.

Nesta feita, tendo as assinaturas sido grosseiramente confeccionadas, sendo possível de constatação a olho nu, tem-se que a apelada agiu de forma deficiente, com negligência, ao não constatar a falsidade, quando possui dever jurídico de examinar o cumprimento das formalidades legais de todos os atos, documentos ou instrumento submetidos a registro.

Assim sendo, tendo a requerida deixado de observar seu dever de cuidado, em razão de conduta omissiva, responde esta pelos danos decorrentes da prática fraudulenta.

No que se refere aos danos materiais, verifico que as autoras não foram capazes de os comprovar, eis que, de fato, as dívidas colacionadas aos autos dizem respeito ao ano de 2012, ao passo que a modificação fraudulenta do contrato social se deu em 2013.

Por outro lado, forçoso reconhecer se tratar de uma situação anormal capaz de acarretar infortúnios à parte autora que transcendem a esfera do mero aborrecimento, frustrando a sua legítima expectativa e lhe causando abalo emocional e psíquico, fatores suficientes para a caracterização de dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, é como entendem os Tribunais Pátrios em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2.
Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais.

(TJMT; AC 0000635-96.2014.8.11.0037; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 30/04/2024; DJMT 14/05/2024)

_______________________________

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. REGISTRO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA QUE INCLUIU A AUTORA COMO SÓCIA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À DEMANDANTE APOSTA NO DOCUMENTO. NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...);
Cabe à Junta Comercial a conferência dos documentos que lhe são apresentados para registro, devendo verificar cumprimento das formalidades legais e a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil, conforme o art. 40, § 1º e § 2º e art. 37, V, da Lei nº 8934/94.
Escorreita sentença, portanto, que reconheceu a fraude e determinou anulação dos atos de constituição da empresa ENGETEL. COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES Ltda;
Dano moral configurado
. (...)

(TJAM; AC 0616651-82.2014.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joana dos Santos Meirelles; Julg. 10/04/2024; DJAM 10/04/2024)

________________________________________

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3º, II, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. LEGITIMIDADE RECURSAL. Interposição de recurso pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. JUCESP, que foi excluída do polo passivo após emenda à inicial. Ilegitimidade recursal da JUCESP. JUCESP. FRAUDE. DANOS MORAIS. Declaração de nulidade e exclusão definitiva de alteração social junto à JUCESP, e indenização por danos morais, por inclusão fraudulenta da autora em quadro societário. Autarquia vinculada à unidade federativa.
Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, CF). Falsificação de assinatura em instrumento particular de alteração e consolidação de contrato social. Indenização por dano moral. Admissibilidade. Conduta negligente da JUCESP, que se descuidou no dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos. Conduta falha da JUCESP que permitiu a concretização da fraude. Dano moral configurado.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA JUCESP NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJSP; APL-RN 1017584-53.2016.8.26.0309; Ac. 17738345; Jundiaí; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 31/03/2024; DJESP 05/04/2024; Pág. 2097)

Acerca do
quantum
indenizatório, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

E, em detida análise às peculiaridades do caso concreto, bem como em consulta a julgados que envolvem situações semelhantes
1
, compreendo que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autora, atende ao caráter compensatório da medida, bem como recepciona os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não implica em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para
(i)
declarar a nulidade da 4ª alteração contratual da sociedade das autoras; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

É como voto.

1
TJRJ; APL 0203881-66.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 26/04/2024; Pág. 733; TJGO; AC 5474004-85.2020.8.09.0079; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 04/05/2022; DJEGO 06/05/2022; Pág. 4640; TJRJ; APL 0114970-93.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 20/12/2022; Pág. 183

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.